Tribunal: TJDFT
Processo: 0735929-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735929-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ELENIZE DE OLIVEIRA COSTA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central em face da r. decisão (ID 106164815, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela proposta por Elenize de Oliveira Costa, deferiu o requerimento de tutela de urgência, nos seguintes termos: “para determinar que, no prazo de 48 horas a contar da intimação desta decisão, a requerida autorize o procedimento denominado HISTERECTOMIA TOTAL LAPAROSCÓPICA e LALPINGECTMIA UNI OU BILATERAL, bem como dos materiais necessários a sua realização, em especial os denominados: MORCELADOR, AGULHA DE VERESS e ASPIRADOR/IRRIGADOR, sob pena de multa diária, no valor de R$ 2.000,00, limitada até o valor de R$ 20.000,00, podendo ser majorada em caso de descumprimento”. Assevera a Agravante, em síntese, que a negativa de autorização da cirurgia ocorreu após o resultado final da junta médica, contrário à utilização dos materiais solicitados pelo médico assistente. Acrescenta que inexiste urgência ou emergência a gerar a obrigatoriedade de atendimento e a caracterizar o perigo de dano. Alega, por fim, a desproporção da multa por descumprimento aplicada na r. decisão agravada, tanto em relação ao prazo exíguo de 48 (quarenta e oito horas) para início da incidência, quanto ao limite fixado, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (ID 30584429). O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (ID 30632277). Compulsados os autos de origem, verifica-se que a Agravada informa ter realizado os procedimentos médicos descritos na decisão recorrida, sem, contudo, especificar as circunstâncias fáticas e temporais em que ocorreram (ID 109205854 do processo referência). Dessa forma, à Agravante, para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da aludida informação, mormente sobre eventual perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator